Tribunal: TJMT
Processo: 1031428-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031428-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), ELIANO MOTA - CPF: 722.156.401-97 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEIDE APARECIDA DE LIMA BETELLI - CPF: 581.514.001-53 (VÍTIMA), ADAIR DOS SANTOS - CPF: 928.240.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 031.935.061-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: direito processual penal.
habeas corpus
. execução penal. roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas]. excesso de prazo. pedido de prisão domiciliar apreciado pelo juízo da execução penal. prejudicialidade.
prisão

domiciliar
. imprescindibilidade aos cuidados dos
filhos
não demonstrada. impetração conhecida em parte e ordem denegada
.

I.

Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo do Juízo da Execução Penal que não analisou a
prisão

domiciliar
em cumprimento de
pena
decorrente de condenação por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a concessão do benefício.

II.

Questões em discussão

1) Excesso de prazo para análise do pedido de prisão domiciliar; 2) direito à
prisão

domiciliar
em razão da paternidade.

III.

Razões de decidir

1.

A apreciação do pedido de prisão domiciliar pelo Juízo da Execução Penal prejudica o exame da alegação de excesso de prazo para análise do pleito.

2. Se não demonstrada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos
filhos
, o cumprimento de
pena
em
prisão

domiciliar
afigura-se impertinente.

V.

Dispositivo

e teses

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. Resulta prejudicada a alegação de excesso de prazo quando o Juízo da Execução apreciou o pedido formulado pela Defesa.

2. A prisão domiciliar, por imprescindibilidade do paciente aos cuidados das filhas menor, exige prova concreta da necessidade da presença paterna, não sendo suficiente a mera alegação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2o, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RCD no HC no 1.023.280/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.9.2025;
TJMT, HC NU 1028914-74.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 11.3.2024;
NU 1013319-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 9.9.2024; NU 1001117-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 14.3.2025
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1031428-29.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S): DR. MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA

PACIENTE(S): ELIANO MOTA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ELIANO MOTA contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de execução penal (SEEU 2000012-29.2025.8.11.0096), por não ter analisado pedido de prisão domiciliar em cumprimento de pena decorrente de condenação por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, I e II, do CP - (https://seeu.pje.jus.br/seeu).

O impetrante sustenta que: 1) o pedido de prisão domiciliar formulado no dia 14.7.2025 não foi apreciado até a presente data, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo; 2) o paciente possui direito à prisão domiciliar porque, após o falecimento de sua esposa,
“passou a ser o único provedor e responsável pelo cuidado das filhas menores - Beatriz, de 16 anos, e Aylla, de apenas 05 anos”
.

Requer a concessão da ordem para que seja deferida a prisão domiciliar (ID 314288361), com documentos (ID 21428836/ID 314288371).

O Juízo singular prestou informações (ID 295537392).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela prejudicialidade em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR NOS AUTOS DO EXECUTIVO DE PENA - PEDIDO JÁ ANALISADO E INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 321355888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DA PGJ)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita a
“prejudicialidade”
ao considerar que
“o pedido formulado pela defesa foi analisado (indeferido) pelo juízo de origem”
(ID 321355888).

Vejamos.

Realmente, em 22.9.2025, o Juízo da Execução Penal analisou e indeferiu “
pedido de prisão domiciliar formulado pela nobre Defesa do reeducando”
(Marina Dantas Pereira, juíza de Direito - SEEU 2000012-29.2025.8.11.0096 – mov. 28).

Se o Juízo da Execução Penal apreciou o pedido deduzido pela Defesa da paciente [cumprimento de pena em prisão domiciliar], resulta prejudicada a análise do excesso de prazo para o respectivo ato processual (TJMT, HC NU 1028914-74.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 11.3.2024).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE EM PARTE
a prejudicial para delimitar a impetração ao pedido de cumprimento de pena em prisão domiciliar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.7.2025, a Defesa requereu o cumprimento de pena em prisão domiciliar, por ser o paciente pai de
“dois filhos menores de 12 (doze) anos”,
bem como inexistir
“outro responsável capaz de prover os cuidados necessários e o consequente risco de violação aos direitos fundamentais das crianças, o que torna a prisão domiciliar uma solução justa, proporcional e alinhada aos ditames constitucionais e humanitários”
(SEEU 2000012-29.2025.8.11.0096 - seq. 19).

Em 24.7.2025, o órgão do Ministério Público manifestou-se pelo indeferido da prisão domiciliar (SEEU 2000012-29.2025.8.11.0096 – seq. 22).

Em 22.9.20025, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Nos termos do art. 117 da LEP, a concessão do benefício é possível apenas para aqueles reeducandos que cumprem pena em regime aberto, desde que preencham qualquer dos requisitos expressamente previstos, senão vejamos: [...]

No entanto, a jurisprudência pátria, tem admitido, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar para reeducados que cumprem pena em regime fechado, nos casos de ‘reeducando portador de doença grave’, quando comprovada a impossibilidade da assistência médica e tratamento adequado no estabelecimento prisional, onde se encontra segregado, tratando-se, portanto, de requisitos cumulativos. [...]

Com efeito, a Defesa limitou-se a alegar a necessidade da presença paterna, mas não trouxe qualquer documento idôneo capaz de evidenciar tal imprescindibilidade.

Portanto, não foi demonstrada a imprescindibilidade aos cuidados dos menores, nem que os filhos sejam portador de algum tipo de deficiência, a teor do disposto no inciso III do art. 318 do CPP.

Assim, à luz dos documentos colacionados, não restou comprovada a imprescindibilidade da presença do pai no cuidado das crianças menores de idade, circunstância que afasta, por ora, a necessidade de deferimento da prisão domiciliar.

Deve ser evitado a utilização desmedida e abusiva do benefício da prisão domiciliar que deve ser pautada em elementos consistentes.

Acrescente-se a esse cenário, que a pretensão que busca o reeducando (substituição do cumprimento da pena no regime fechado pela prisão domiciliar),
ao menos por ora, se apresenta inoportuna
.

Dispositivo

Isto posto, hei por bem 1. Indeferir o pedido de prisão domiciliar formulado pela nobre Defesa do reeducando de mov. 19.1, posto que no presente caso não vislumbrado fundamentos e evidencias suficientes para a concessão de prisão domiciliar,
ainda que de forma temporária
[...].”
(Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito - SEEU 2000012-29.2025.8.11.0096 – seq. 22 - grifado)

Em 23.9.2025, foi juntado o Relatório de Situação Carcerária do paciente, no qual consta a data para progressão de regime em 9.5.2026 (SEEU 2000012-29.2025.8.11.0096 – seq. 29).

Em 8.10.2025, a Defesa impugnou o cálculo por não ter sido computado período de prisão preventiva de 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias [6.9.2016 a 16.2.2027], requerendo a elaboração de novo cálculo e progressão ao regime semiaberto (SEEU 2000012-29.2025.8.11.0096 – seq. 48).

Em 30.9.2025, o órgão do Ministério Público também apresenta impugnação ao cálculo de pena,
“pois não computou como detração o período de prisão provisória indicado na guia definitiva de mov. 1.1 e nos documentos acostados no movimento 35.1 (de 06/09/2016 a 16/02/2017), razão pela qual [...] requer sua retificação
” (SEEU 2000012-29.2025.8.11.0096 – seq. 48).

Pois bem.

O paciente comprovou ser pai de Beatriz Queiroz Mota, de 16 (dezesseis) anos de idade, e Aylla Queiroz Mota, de 6 (seis) anos de idade, bem como que o falecimento da genitora de suas filhas [Gleysiane Santana Queiroz] no dia 27.5.2021 (SEEU 2000012-29.2025.8.11.0096 - seq. 19).

O indeferimento da prisão domiciliar pelo Juízo da Execução Penal está motivado na falta de comprovação da “
imprescindibilidade aos cuidados dos menores”.

De fato, o paciente não demonstrou tratar-se do único responsável pelo sustento das filhas ou, ainda, ser a único familiar apto a dispensar os cuidados de que necessitam.

Como bem destacado pelo Juízo da Execução Penal, a
“alegada necessidade de cuidar dos filhos, significa que no máximo poderá estar com eles dentro de casa onde deveria permanecer diuturnamente, se fosse o caso deferimento. Até porque, deve ser enfatizado que o regime de prisão domiciliar não autoriza a prática de atividade laboral, visto que um de seus argumentos seria o de arcar com as despesas financeiras dos filhos”
(Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito - SEEU 2000012-29.2025.8.11.0096).

Registre-se que o paciente cumpre pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas], em regime fechado, cuja progressão ao regime semiaberto está prevista para 10.4.2026, porém o órgão do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se favorável ao
“deferimento do pedido da Defesa, pugnando para que o desconto da detração recaia sobre a fração da progressão de regime
” (SEEU 2000012-29.2025.8.11.0096 – mov. 50), de modo que essa data poderá ser alterada.

A prisão domiciliar humanitária somente se afigura cabível quando o apenado comprovar sua imprescindibilidade aos cuidados dos filhos com idades inferiores a 12 (doze) anos (STJ, RCD no HC no 1.023.280/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.9.2025).

Para o caso, destacam-se arestos deste e. Tribunal:

“De acordo com o art. 117, da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar excepcional só é admitida aos recuperandos que se encontram no regime aberto. Contudo, a jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a concessão desse benefício aos apenados que estão no regime fechado ou semiaberto, quando comprovada situação excepcional e imprescindibilidade da medida, circunstâncias, essas, não restaram demonstradas, no caso destes autos, porque as filhas da agravante estão amparadas por outros familiares.”
(NU 1013319-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 9.9.2024)

“A concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, é restrita a condenados em regime aberto, salvo hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, como doenças graves incompatíveis com o cárcere ou necessidade extrema de assistência a familiares em situação de vulnerabilidade, o que não restou demonstrado nos autos.”
(NU 1001117-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 14.3.2025)

Nesse contexto, o cumprimento de pena em prisão domiciliar mostra-se impertinente.

Com essas considerações,
impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025